Tribunal: TJSP
Processo: 0012551-97.2019.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
Registro:2020.0000137565
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0012551-97.2019.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em
que é agravante GABRIEL DE SOUZA CAMELO, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "JULGARAM
PREJUDICADO o pedido. V.U." de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ZORZI ROCHA (Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
RICARDO TUCUNDUVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL No 0012551-97.2019.8.26.0502
COMARCA DE CAMPINAS - DEECRIM UR4
AGRAVANTE: GABRIEL DE SOUZA CAMELO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO No 49.256
Trata-se de agravo contra a decisão copiada
à fl. 6 (mantida à fl. 71), que determinou a regressão de GABRIEL DE
SOUZA CAMELO ao regime semiaberto.
O agravante alega, preliminarmente, que a
pretensão executória está prescrita. No mérito, reclama que a
regressão é indevida, visto que foi decretada após a data prevista para
o cumprimento do castigo. Por isso, pede o seu retorno para o regime
aberto (fls. 1/4).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
O recurso foi respondido (fls. 68/70).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se a fls. 79/82.

É o relatório.
A reprimenda imposta a GABRIEL DE
SOUZA CAMELO foi declarada extinta pelo seu integral cumprimento,
conforme se verifica do decisum de fl. 145 do processo de execução,
razão pela qual o recurso perdeu o seu objeto.
Diante disso, JULGO PREJUDICADO o
pedido.

RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator